Tribunal: TJPA
Processo: 0005585-75.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005585-75.2019.8.14.0107

APELANTE: PEDRO FLOR DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – JUROS DEVIDOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
PEDRO FLOR DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou procedente em parte os pedidos, em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Insurge-se a recorrente contra o termo inicial dos juros arbitrados na condenação em repetição de indébito, alegando que devem correr a partir do evento danoso. Também se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) é muito baixo e não condiz com os danos experimentados. Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão do ID nº
14208865.

É o relatório.

Encaminhe-se para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão ao recorrente.

Os juros na condenação em repetição de indébito, em caso de empréstimo fraudulento ou não contratado, devem ser arbitrados a partir do evento danoso.

DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Fraude constatada. Laudo pericial conclusivo. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. "Quantum" corretamente estipulado. Redução incabível. Valor creditado já devolvido.
JUROS. Fixação a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10038420820218260269 SP 1003842-08.2021.8.26.0269, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

Esse é o entendimento sedimentado na súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Também defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), é insuficiente para recompor o dano causado.

Conforme comprovado nos autos, a parte autora sofreu regularmente os descontos do empréstimo consignado em sua folha de pagamento mensal. Ou seja, a parte apelante foi privada de parte de sua verba alimentar por mais de um ano.

Pois bem. Ao se condenar em indenização por danos morais não se paga a dor. Arbitra-se em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório,

em

que o apelado faz parte de uma das maiores instituições financeiras do país, majoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos morais, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar

que

o

fato

se

repita

com

outros consumidores.

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
do

presente

recurso

de

apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)

Modificar o termo inicial dos juros da condenação em repetição de indébito, que deverão correr a partir do evento danoso, ou seja, de cada desconto realizado.

b)

Majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Acórdão) e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês a partir da data do primeiro desconto realizado (evento danoso).

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024